Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-53.2013.8.11.0108
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Nulidade parcial da sentença por erro de procedimento. Autonomia dos capítulos decisórios. Extensão da devolutividade restrita. Ausência de impugnação dialética quanto ao mérito remanescente. Rediscussão de matéria julgada. Inviabilidade. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-53.2013.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (EMBARGANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (EMBARGANTE), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (EMBARGANTE), SUCESSÃO DE SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES - CPF: 894.940.911-91 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Nulidade parcial da sentença por erro de procedimento. Autonomia dos capítulos decisórios. Extensão da
devolutividade
restrita. Ausência de impugnação dialética quanto ao mérito remanescente. Rediscussão de matéria julgada. Inviabilidade. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer erro de procedimento pela indevida extinção de pedidos com base em coisa julgada inexistente, proveu parcialmente o apelo para anular a sentença apenas quanto aos tópicos viciados, mantendo a improcedência dos pedidos de excesso de garantia e comissão de reserva por ausência de impugnação específica.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o reconhecimento de vício de procedimento em capítulos específicos da sentença acarreta a nulidade total do ato judicial; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa ou omissão quanto à análise dos tópicos sobre os quais operou a improcedência em primeiro grau.

III.
Razões de decidir

3.
A sentença judicial estrutura-se em capítulos autônomos, de modo que o vício identificado em um ponto específico da decisão não contamina necessariamente a higidez dos demais tópicos que versam sobre matérias distintas.

4. Pelo princípio da
devolutividade
restrita, incumbe ao recorrente o dever de apresentar fundamentação dialética específica contra cada capítulo da decisão que pretende reformar, sob pena de estabilização da matéria não impugnada.

5. Inexiste omissão ou contradição no julgado que mantém a improcedência de pedidos sobre os quais a parte não logrou êxito em demonstrar, de forma analítica e recursal, o desacerto da conclusão sentencial ou a imprescindibilidade de dilação probatória.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento jurídico exposto, sendo a via recursal limitada ao saneamento de vícios formais previstos na legislação processual.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A nulidade de capítulo específico da sentença por erro de procedimento não acarreta a anulação total do ato decisório quando os demais capítulos forem autônomos e não tiverem sido objeto de impugnação recursal específica. 2. A inexistência de omissão, erro material ou contradição obsta o acolhimento de
aclaratórios
voltados à mera rediscussão do mérito."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.013, caput e § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.150.706/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
ÁLVARO ANDRÉ GOMES E OUTROS
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
364302888
), o qual, à unanimidade de votos,
deu
pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
o embargante
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos Embargos à Execução, autos nº 0000516-53.2013.8.11.0108.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o vício de procedimento e a violação ao contraditório reconhecidos contaminam a estrutura lógica de toda a sentença, o que deveria ensejar a nulidade total do decisum de primeiro grau, e não apenas parcial. Argumenta que a causa não estava madura para julgamento de mérito quanto aos itens remanescentes (excesso de garantia e comissão de reserva), configurando cerceamento de defesa a manutenção da improcedência sem a devida instrução probatória. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais (ID 366712364).

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vícios, afirmando que os capítulos da sentença são autônomos e que a nulidade foi limitada conforme a
devolutividade
do recurso. Pugna, preliminarmente, pela retificação do registro processual para que passe a constar BANCO JOHN DEERE S.A. como parte apelada/embargada (ID 369370874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, os embargantes alegam omissão e contradição, defendendo que a nulidade da sentença deveria ser total por cerceamento de defesa, e não apenas parcial quanto à coisa julgada.

Os embargos não comportam acolhimento.

No que tange à irresignação quanto à anulação apenas parcial da sentença, entendo que a pretensão dos embargantes não merece prosperar.

A tese de que o vício reconhecido (afastamento da coisa julgada) contaminaria a integralidade da sentença ignora o princípio da autonomia dos capítulos da decisão judicial e a regra da
devolutividade
restrita dos recursos.

Nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (
t
antum
devolutum
quantum
appellatum
). Da análise das razões de apelação, verifico que o esforço argumentativo dos recorrentes
concentrou-se
na inexistência de coisa julgada e na nulidade por decisão surpresa. No tocante aos pedidos julgados improcedentes no mérito (excesso de garantia e comissão de reserva de crédito), a parte não apresentou fundamentação específica e dialética no apelo capaz de demonstrar o desacerto da sentença ou a imprescindibilidade de prova técnica específica para aqueles pontos.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“(...)
o
princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
, previsto no art. 1.013, caput e §1º, do CPC, limita a
devolutividade
do recurso à matéria expressamente impugnada, sendo vedado ao tribunal conhecer de questão não devolvida, sob pena de violação ao princípio dispositivo e à vedação de reformatio in pejus
”
(REsp n. 2.150.706/PR, Rel
. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j
.
24/11/2025)

Entendo que a anulação parcial é a medida adequada quando o vício identificado atinge apenas um capítulo autônomo da sentença. O erro de procedimento reconhecido no acórdão referiu-se exclusivamente ao atalho processual utilizado pelo magistrado de piso para extinguir pedidos com base em coisa julgada inexistente. Esse vício não se comunica automaticamente aos demais pedidos que foram devidamente enfrentados no mérito, sobre os quais operou a preclusão consumativa por ausência de impugnação adequada.

Ademais, friso que o mero inconformismo com a conclusão de que a causa estava madura ou de que os tópicos eram autônomos não configura omissão. O acórdão embargado enfrentou a demanda de maneira clara, observando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa ou vício de fundamentação. A manutenção da improcedência quanto aos itens não devolvidos ao tribunal ou não
prequestionados
adequadamente na apelação é consequência lógica da estabilização parcial da lide.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026